Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714392-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O O agravado FRANCISCO HERMANO DE SOUZA apresenta petição requerendo o prosseguimento do feito (ID 68642685). Consoante o teor do despacho de ID 67882733 foi determinado aguardar o trânsito em julgado do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.000 (Tema 21) tendo em vista a necessidade de imutabilidade da decisão. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado e, oportunamente, retornem-se os autos à conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador